Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0712937-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANAMARIA FELICORI SALGADO DE FREITAS JUNCAL, GRAZIELLE CANDIDA CLAUDIO, KILDARE BEZERRA DA COSTA, LUIZ ALBERTO DE FREITAS CARDOSO, MARIA APARECIDA DA SILVA BITENCOURT RECORRIDO: PAULO HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS 03521098150 DECISÃO À Secretaria para promover a alteração dos polos. Feito, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar declaração de hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator